Tribunal: STF
Processo: ARE 1323429
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    “REMESSA NECESSÁRIA – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – FALTA DE INTERESSE DE AGIR – NÃO CONFIGURAÇÃO – PRESCRIÇÃO – DECRETO N. 20.910/32 – INOCORRÊNCIA – SERVIDORA PÚBLICA – MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES – JORNADA DE TRABALHO DE VINTE HORAS SEMANAIS – INSERÇÃO NO PROGRAMA ‘ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA’ – EXIGÊNCIA DE CARGA HORÁRIA DE QUARENTA HORAS SEMANAIS – PRETENSÃO DE ENQUADRAMENTO NA NOVA JORNADA DESEMPENHADA E IMPLEMENTAÇÃO DA REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE – AUSÊNCIA DE OPÇÃO DE JORNADA NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR N. 170/2014 – IRRELEVÂNCIA – ALTERAÇÃO DA JORNADA JÁ IMPLEMENTADA NA PRÁTICA POR EXIGÊNCIA DO MUNICÍPIO – MERO ENQUADRAMENTO FORMAL – COMPLEMENTAÇÃO REMUNERATÓRIA – DECORRÊNCIA LÓGICA DO EXERCÍCIO DA NOVA JORNADA – GRATIFICAÇÃO DA LEI MUNICIPAL N. 6.285/2012 – NATUREZA DISTINTA – CONDENAÇÃO MANTIDA – CONSECTÁRIOS LEGAIS – INCIDÊNCIA EM CONSONÂNCIA ÀS BALIZAS FIXADAS PELO EXCELSO PRETÓRIO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SENTENÇA ILÍQUIDA – FIXAÇÃO EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO DO JULGADO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA NA REMESSA NECESSÁRIA – APELO PREJUDICADO
    - Alegado o saldar remuneratório a menor, não há que se falar em falta de interesse de agir por ausência de prévio requerimento na seara administrativa, haja vista que é dever do empregador realizar o pagamento ao obreiro à luz da jornada efetivamente exercida.
    - Em se tratando de pleito formulado em face da Fazenda Pública, incide a prescrição quinquenal prevista no Decreto n. 20.910/32, em detrimento do prazo trienal preconizado no artigo 206, § 3º, V, do Código Civil, ante a especialidade do regramento.
    - Advinda a alteração da jornada laboral da servidora da sua inserção no programa “Estratégia de Saúde da Família”, para o atendimento às necessidades do Município de Governador Valadares, e não de mera opção da funcionária, não incide na espécie a exigência preceituada no artigo 31, § 1º, da Lei Complementar n. 170/14, no sentido da necessidade de formulação da opção de jornada no prazo de noventa dias, a contar da publicação da referida legislação.
    - Implementada a modificação laboral pelo próprio município, há de ser assegurado à servidora o seu enquadramento formal à nova jornada, enquanto perdurar a necessidade de sua atuação no âmbito do Programa ‘Estratégia de Saúde da Família’, com o pagamento da remuneração correspondente à carga horária exercida, nos moldes preconizados no Plano Geral dos Servidores Municipais, instituído pela Lei Complementar n. 170/14.
    - A gratificação estabelecida pela Lei Municipal n. 6.285/12 não é paga aos servidores em virtude da opção pela jornada de trabalho, a caracterizar a sua natureza salarial, mas sim em razão do desempenho de função no âmbito do programa federal, motivo pelo qual não afasta o referido saldar o direito à complementação dos vencimentos auferidos, em conformidade à nova jornada desempenhada.
    - Consoante o entendimento firmado pelo Excelso Pretório, a partir da vigência da Lei nº 11.960/2009, a correção monetária deve observar a variação do IPCA-E e os juros de mora os índices de juros da caderneta de poupança.
    - Tratando-se de sentença ilíquida, devem os honorários devidos pela Fazenda Pública ser fixados quando da liquidação do julgado. - Sentença parcialmente reformada na remessa necessária. Recurso voluntário prejudicado”.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput e inciso II, 18, 29, 31, 37 e 170, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que o(s) dispositivo(s) 18, 29 e 31 da Constituição, indicado(s) como violado(s) no recurso extraordinário, carecem do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão no acórdão recorrido. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356 desta Corte. Nesse sentido:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/12/19).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE DEBATE NO TRIBUNAL DE ORIGEM SOBRE A AFRONTA CONSTITUCIONAL APONTADA. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO NÃO DEMONSTRADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.144.189/ES-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 3/12/18).
    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    “Oportuno consignar, a princípio, que foi editada, no âmbito do Município de Governador Valadares, a Lei Municipal n. 6.285/2012, que instituiu o programa ‘Estratégia de Saúde da Família’ e assim preceitua em relação à jornada laboral dos servidores públicos e à sua remuneração (doc. eletrônico n. 13): 
    [...]
    Posteriormente, aos 24/01/2014, foi promulgada a Lei Complementar Municipal n. 170/2014, que dispõe sobre o Plano de Cargos e Carreira dos Servidores Municipais, nos seguintes termos (doc. eletrônico n. 14), ‘in verbis’:
    [...]
    Com o escopo de regulamentar a indigitada previsão legal, foi editado o Decreto Municipal n. 9.979/2014, por meio do qual foi estabelecida, no artigo 1º, a prioridade na manifestação da opção pela jornada de quarenta horas semanais aos servidores que já laboram na referida jornada ou que ocupam cargo de dedicação exclusiva, com a reiteração da exigência acima mencionada, no sentido de que tal opção deveria ser manifestada em até noventa dias a contar da publicação da Lei Complementar n. 170/2014 (doc. eletrônico n. 17):
    [...]
    No caso vertente, extrai-se do processado que a requerente logrou a aprovação em concurso público e foi nomeada para o cargo de ‘Técnico Superior Saúde-20’, na função de ‘Odontólogo’, junto ao Município de Governador Valadares (doc. eletrônico n. 06), cuja jornada limita-se a vinte horas semanais (doc. eletrônico n. 50, f. 03).
    Em atendimento às necessidades do programa ‘Estratégia de Saúde da Família’, foi a servidora demandante lotada, aos 09/03/2015, em uma das equipes estratégicas e, considerada a exigência de carga horária prevista no artigo 5º, da Lei Municipal n. 6.285/2012, acima reproduzida, submeteu-se a autora, involuntariamente, à jornada de quarenta horas semanais, tal como se infere da declaração exarada
    [...]
    Nesse contexto, ausente o interesse pretérito na referida jornada, a qual somente foi exercida pela autora por força da sua inserção no comentado programa federal, bem como inaugurada a jornada semanal de quarenta horas quando já transcorrido o prazo de noventa dias estatuído nos diplomas normativos mencionados para a ‘opção de jornada’, não houve, por bvio, a apresentação de nenhuma solicitação, na via administrativa, de enquadramento formal na carga horária laborada, conforme inclusive destacado na declaração emitida pela Administração (doc. eletrônico n. 51, f. 01): 
    [...]
    Não obstante, há que se ressaltar que a referida inércia autoral não tem o condão de obstar a postulação de enquadramento de jornada ora analisado.
    Isso porque, no caso específico dos autos, a citada alteração da jornada laboral não decorreu, repise-se, de mera opção da requerente, a ensejar a apreciação do preenchimento dos requisitos legalmente exigidos para tal desiderato, mas sim de expressa determinação do município, tal como assinalado acima, a partir da necessidade da lotação da servidora no programa ‘Estratégia de Saúde da Família’, conforme apontado na exordial e não impugnado oportunamente pelo requerido (doc. eletrônico n. 07).
    Desta feita, sem me olvidar dos precedentes exarados no âmbito deste egrégio Sodalício (e.g.: 1.0000.18.054944-6/001, Relator: Des. Washington Ferreira, 1ª Câmara Cível, julgado em 02/10/0018; 1.0000.16.061634-8/003, Relator: Des. Wilson Benevides, 7ª Câmara Cível, julgado em 04/12/2018; 1.0000.18.115999-7/001, Relator: Des. Edilson Olímpio Fernandes, 6ª Câmara Cível, julgado em 27/11/2018), no sentido de que a mencionada opção de jornada consubstancia um dos pressupostos para o acolhimento do pleito de enquadramento em jornada diversa, à luz da legislação suprarreferida, certo é que a aludida peculiaridade na implementação da jornada, no específico caso em julgamento, afasta a sua subsunção às exigências preceituadas no artigo 31, § 1º, da Lei Complementar Municipal n. 170/2014”. 
    Desse modo, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO. JORNADA DE TRABALHO. HORAS EXTRAS: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, COM A RESSALVA DE EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.115.913-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 7/8/18).
    No mesmo sentido: ARE nº 1.087.196-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 23/18 e ARE nº 957.504-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 18/11/2016.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 9 de junho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente